Tribunal: TJDFT
Processo: 0741818-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0741818-50.2022.8.07.0000 PACIENTE: FRANCISCO ALVES BEZERRA NETO IMPETRANTE: ALEXANDRE DE MELO CARVALHO, MARIA LUIZA ALVES RUFINO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FRANCISCO ALVES BEZERRA NETO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO/DF. Pretende, em síntese, a concessão da ordem para que seja revogada a medida cautelar de monitoração eletrônica ou sua substituição por outra medida. Subsidiariamente, que seja autorizada ao paciente a realização da viagem de trabalho ao Marrocos no período indicado. No mérito, a confirmação da medida liminar. Ao Num. 42880699, o impetrante requereu a desistência do Habeas Corpus, ao argumento de que o writ perdeu o objeto, pois o Juízo de origem designou o dia 11 de fevereiro para retirada de tornozeleira eletrônica. Desta feita, tendo em vista a expressa desistência do presente writ, homologo a desistência, com fulcro no artigo 618 do Código de Processo Penal, c/c o artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2023 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator